Tribunal: CARF
Processo: 14191.000047/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.000047/2007-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELLENCO CONSTRUCOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 28/02/1997
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PROVIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão. A fim de sanar erro material do auto de infração e
deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os embargos
inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no
Acórdão no 2301-006.723, de 04/12/2019, alterar o período de apuração de acordo com
competências lançadas no DAD - Discriminativo Analítico do Débito. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.207, de
2 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 14191.000039/2007-16, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.000047/2007-62
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14191.000047/2007-62

MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de embargos inominados opostos pela Conselheira Presidente da Turma.
Os embargos inominados foram propostos tendo em vista que constou na ementa
do acórdão do embargo, período de apuração que inclui competência não constante no
lançamento.
É o relatório
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para
julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão a embargante, por
restar comprovado o vicio apontado, constar na ementa do acórdão
período de apuração de competência que não pertence ao lançamento.
Consta na conclusão do voto no acordão da impugnação, que deve ser
cancelado o crédito previdenciário relativos a algumas competências.
No documento DADR - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DEBITO
RETIFICADO, consta a exclusão das competências constantes no
acordão da impugnação, mantendo a parte do lançamento considerada
procedente.
Portanto, entendo que, constatada nos autos a ocorrência de erro
manifesto, no texto do período de apuração constante da ementa do
acórdão, o mesmo deverá ser alterado de acordo com as competências
lançadas no DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos inominados, com
efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no
Acórdão no 2301-006.723, de 04/12/2019, alterar o período de apuração
de acordo com competências lançadas no DAD - Discriminativo
Analítico do Débito.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14191.000047/2007-62

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, para sanando a inexatidão material verificada no Acórdão no
2301-006.723, de 04/12/2019, alterar o período de apuração de acordo com competências lançadas
no DAD - Discriminativo Analítico do Débito.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital